Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. COMODATO. PRAZO INDETERMINADO. EXIGÊNCIA LEGAL. NOTIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS.
1. O exame, em embargos de declaração, tão somente dos vícios delineados no art. 1.022 do CPC/15 não configura a negativa de prestação jurisdicional, pois tal recurso possui fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito.
2. Em homenagem ao princípio do contraditório, os arts. 9o e 10 do CPC/15 obstaram a prolação de qualquer decisão capaz de surpreender as partes, ou seja, impediram a aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo. Não constitui ofensa a essa proibição aplicar a legislação ao caso concreto, mormente quando a conclusão contida na sentença fundamentou-se em situação noticiada pela própria Autora na petição inicial.
3. O procedimento monitório permite ao credor não munido de título executivo, mas de documento escrito da dívida, obter com mais rapidez a satisfação de seu crédito.
4. No contrato de comodato firmado por prazo indeterminado, a notificação extrajudicial do comodatário é exigida para a sua constituição em mora, em caso de inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC.
5. Não demonstrada a mora, inviável a restituição do objeto do contrato de comodato.
6. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida nos casos previstos no art. 435 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida.